Tribunal: TJBA
Processo: 8060507-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060507-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALTAIR DOS SANTOS PAIM

Advogado(s)
:
THALITA BARROS DE ARAUJO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DE PORTABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VAZAMENTO DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a anulação do contrato com empresa SERCON e condenando-a à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, mas reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco PAN, julgando extinto o processo em relação a ele.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se o Banco PAN deve figurar no polo passivo da demanda; (ii) se houve responsabilidade do Banco PAN no vazamento de dados que resultou no golpe sofrido pelo autor; e (iii) se há dever de indenizar solidariamente pelos danos causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Embora o Banco PAN não tenha participado diretamente do contrato fraudulento, há responsabilidade no vazamento de dados que possibilitou o golpe, evidenciado pelo fato da empresa SERCON possuir informações detalhadas sobre o contrato recém-firmado pelo autor.

4 - A proximidade temporal entre a contratação do empréstimo com o Banco PAN e o contrato pela SERCON, ambos firmados no mesmo mês, somada ao conhecimento detalhado das condições do contrato, constituem fortes indícios de falha na proteção de dados por parte da instituição financeira.

5 - Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), os agentes de tratamento de dados devem adotar medidas de segurança para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e situações ilícitas.

6 - Aplicação do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

7 - O vazamento de dados que viabiliza golpes e fraudes constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, conforme Súmula 479 do STJ, que estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento para reformar parcialmente a sentença, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco PAN e reconhecendo sua responsabilidade solidária pelos danos causados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 46, 47 e 48; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8060507-64.2023.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
ALTAIR DOS SANTOS PAIM
e parte(s) Apelada
BANCO PAN S.A. e SERCON BUSINESS PROMOCAO DE VENDAS EIRELI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02